Tribunal: CARF
Processo: 10855.723723/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723723/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
VALTECIR ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHAS MAIORES DE
24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhas
maiores 24 anos só é possível quando as alimentandas estejam incapacitadas
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson Botto. Ausente,
justificadamente, o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723723/2013-14
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723723/2013-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 09 a 12, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 7.710,49,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2011, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão em 14/01/2015 (fls. 41), o contribuinte, em 06/02/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 43), trazendo aos autos o informe de rendimentos e cópia
de peças processuais extraídas da Ação de Separação Consensual no 152/97, onde restou
homologado por sentença o dever alimentar às suas filhas, Vanessa e Vaniele Zamora Silva, no
percentual de 30% sobre seus salários mensais descontados em folha pela fonte pagadora, e
depositados em favor de sua ex-esposa, Lourdes Zamora, responsável pela guarda das
alimentandas, requerendo ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/51.
Em 12/06/2015, requer a juntada de novos documentos em complemento aos já
carreados aos autos (fls. 55/74).
Em 21/12/2022, o julgamento foi convertido em diligência, determinando a
intimação do contribuinte para demonstrar a relação de dependência de suas filhas/alimentandas,
com especial destaque para o grau de instrução das alimentandas no ano-calendário de 2011 (fls.
76/78).
Em 26/04/2023, o contribuinte peticionou, alegando que as filhas/alimentandas,
Vanessa e Vaniele, maiores de idade, colaram grau em 08/02/2007 e 19/08/2010,
respectivamente, sendo que filha Vanessa nasceu com luxação congênita no quadril, tendo
limitação de movimentos na perna esquerda, ao teor dos laudos em anexo. Suscita ainda a
ocorrência da prescrição intercorrente, ao teor do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, porquanto o
presente feito permaneceu inerte entre a autuação e a interposição recursal por quase 8 anos, e
ainda encontra-se pendente de julgamento, requerendo, ao final, a extinção e o arquivamento do
presente feito (fls. 84/105).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723723/2013-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga em favor das
filhas/alimentandas, Vanessa e Vaniele Zamora Silva, no valor de R$ R$ 25.935,44, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723723/2013-14

Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/36) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 9/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, que a dedução de pensão alimentícia judicial somente será cabível
quando restar comprovado que o pagamento ocorreu em conformidade com os termos do acordo
homologado judicialmente. Noutras palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá
comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial homologatória do
pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que, em relação ao pensionamento das filhas, Vanessa e
Vaniele Zamora Silva, embora haja sentença judicial homologatória prevento o pagamento da
verba alimentar, proferida nos autos da Separação Consensual no 152/97, que tramitou na 6a Vara
Cível de Sorocaba/SP (fls. 61), por outro lado, constato que no ano-calendário autuado as
aludidas alimentandas já possuíam mais de 24 anos, porquanto atingiram a maioridade em
24/12/1999 e 24/02/2004, respectivamente, conforme, aliás, registrado pelo próprio Recorrente
(fls. 84/86).
Desta forma, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e à mingua de comprovação do atendimento às regras do direito de família no que
tange ao dever da prestação alimentar às filhas maiores de idade – levando-se em conta que
inexiste a necessidade alimentar por incapacidade física ou mental para trabalho das aludidas
alimentandas, com especial destaque para a filha Vanessa, cuja necessidade premente da
prestação alimentar por incapacidade para o trabalho, diante de sua limitação física, não restou
sequer comprovada ou mesmo arguída – correta é manutenção da autuação, tudo em sintonia
com a legislação de regência.
Portanto, descurados os requisitos para dedutibilidade do pensionamento às filhas
maiores de 24 anos, ao teor da legislação de regência (77, § 1o, III e § 2o e 78 do RIR/99), não há
obrigatoriedade à prestação alimentar aduzida, pagas assim por mera liberalidade, razão pela
qual mantenho o crédito tributário em litígio.
Quanto à alegada ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de tramitação
processual, sobretudo levando-se em conta que o fato gerador da obrigação tributária se reporta
ao ano-calendário de 2011, vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição
definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí o prazo de prescrição
da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do
CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Com efeito, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito,
em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723723/2013-14

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 113
DF CARF MF
Original